Tribunal: TJDFT
Processo: 0032088-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 771, § 1 o, c/c o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a carência de interesse de agir.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acórdão foi claro ao ressaltar que, apesar de decisões anteriores acerca da inclusão do crédito objeto dos autos no plano de recuperação judicial da empresa embargada, a competência do juízo da recuperação, por ser definida em razão da matéria, é absoluta, não havendo se falar em preclusão, podendo o tema ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. Os embargantes, inconformados com o resultado que lhes foi desfavorável, pretendem apenas rediscutir a matéria já debatida em demasia no voto condutor. Assim, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Recurso conhecido e desprovido.